Tribunal: TJBA
Processo: 8001401-98.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001401-98.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA APELADO: ADELINA SELMAM BASTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE CPF/CNPJ NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 6.830/1980 (LEF). CDA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS que, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, promovida contra ADELINA SELMAM BASTOS, extinguiu a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito indeferir ou extinguir AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL pela ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada quando a petição inicial e a CDA preenchem os requisitos previstos na Lei nº 6.830/1980, permitindo a identificação e a citação do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.830/1980 (LEF), por sua especialidade, disciplina o procedimento executivo da Fazenda Pública e enumera, no seu art. 6º, os requisitos mínimos da petição inicial, não incluindo a obrigatoriedade do CPF/CNPJ como condição de admissibilidade da ação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 876, consolidou o entendimento de que, em execução fiscal, não cabe indeferir a petição inicial por ausência de indicação de CPF/RG ou CNPJ, bem como a Súmula 558 do STJ consagra essa orientação, reconhecendo a primazia da LEF sobre normas de amplitude geral. 5. A Certidão de Dívida Ativa juntada integra a petição inicial e deve conter os elementos previstos pelo art. 2º da LEF (incluindo, quando conhecido, o domicílio do devedor), de modo que a indicação do nome e do endereço constantes da CDA possibilita, em tese, a efetivação da citação e o regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com o regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação. Tese de julgamento: 1. Em execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida ou a execução extinta por ausência de indicação do CPF, RG ou CNPJ da parte executada quando a inicial e a Certidão de Dívida Ativa contêm os elementos mínimos (nome e endereço) que possibilitam, em tese, a citação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (arts. 2º, §5º, I; art. 6º, §§1º a 4º), Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV; Código Tributário Nacional, art. 202; Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025 (mencionadas na sentença recorrida). Jurisprudência relevante citada: STJ — Tema Repetitivo nº 876; Súmula 558 do STJ; Apelação Cível n. 8003947-30.2022.8.05.0004 (Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJE 31/10/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001401-98.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada ADELINA SELMAM BASTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06